Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706384-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança em epígrafe que concedeu a segurança (ID 40689819). Adoto o relatório do Juízo a quo por representar com fidedignidade os fatos ocorridos em Primeira Instância: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por MARIA ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA em face do Senhor SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, requerendo o reconhecimento do seu direito ao não ser submetida à cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD ante a não configuração de qualquer transferência, bem como impedir a Autoridade Coatora de exigir-lhe o tributo. Narra a impetrante o seu casamento em regime de comunhão universal de bens com Lucio de Oliveira. Relata que, por ato voluntário, doaram aos seus filhos o imóvel localizado no Lote 01, Conjunto 529 do Setor de Mansões ParkWay. Recorda que, naquele ato jurídico, foi reservando ao casal o usufruto vitalício com o regular recolhimento dos tributos incidentes sobre o imóvel, conforme registrado nas matrículas pertinentes. Noticia o falecimento de Lucio de Oliveira em 1o/04/2019, consoante certidão de óbito e tal evento culminou na resolução do usufruto contra o extinto. Explica que a resolução da propriedade relativamente ao de cujus não caracteriza a transferência de titularidade acerca do bem, tão pouco acréscimo patrimonial a nenhuma das partes. Ao contrário, sustenta a preservação do usufruto em seu favor. Mesmo assim, registra o entendimento da Autoridade Coatora pela tributação, exigindo o pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Menciona questionamento na via administrativa da cobrança da exação, mas teve os seus argumentos refutados pelo Fisco Distrital. Afirma ter o direito líquido e certo de não pagar o imposto objetado. Para tanto, consigna que o falecimento de um usufrutuário não prejudica o usufruto do outro e nem implica na transferência da propriedade imobiliária. Demonstra ser pessoa juridicamente pobre e postula a concessão da gratuidade de Justiça. Além disso, atesta não possuir recursos financeiros para efetuar o depósito do montante integral do tributo exigido e a consequente suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Requer a concessão de liminar determinando a suspensão da exigibilidade do tributo até o julgamento deste Mandamus. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a concessão da segurança, consoante os pedidos anteriormente descritos. Deu à causa o valor de R$ 83.185,07 (oitenta e três mil cento e oitenta e cinco reais e sete centavos). Também requereu a concessão da gratuidade de Justiça. No ID 125647309, concedi a gratuidade de Justiça à impetrante e indeferi o pleito liminar, por ausência dos requisitos legais. O Distrito Federal requereu o seu ingresso no feito (ID 126738240). Informações da Autoridade Coatora (ID 127356023). Defende o ato administrativo atacado, tecendo considerações sobre o ITCD. Recorda que o usufruto é um direito real e os antigos proprietários do imóvel apenas doaram a nua-propriedade e reservaram o usufruto da coisa. Aclara que, em decorrência do regime de casamento adotado, os doadores eram co-proprietários do imóvel na proporção de 50%, passando cada um a ter 50% do usufruto. Entende pela existência de uma doação com o óbito de Lucio de Oliveira, sendo devido o imposto impugnado. Ademais, sustenta a incidência do ITCD sobre 30% do imóvel no ato de lavratura de doação da nua-propriedade e não foi tributada a parte relativa ao usufruto consistente em 70% do bem em tela. Pontua que o lançamento sobre a reversão do ususfruto, o tributo objeto da lide incidiu sobre 35% do imóvel, correspondente a 50% do usufruto. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção na demanda (ID 128953093). Os autos vieram conclusos para decisão. Sobreveio sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: Assim, forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO a SEGURANÇA para declarar a inexistência jurídico-tributária da autora com o Distrito Federal, além da inexigibilidade da cobrança de ITCD pela Autoridade Coatora em razão da falta de transferência da propriedade do Lote 01, Conjunto 529 do Setor de Mansões ParkWay decorrente do falecimento de Lucio de Oliveira. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege” (art. 82, § 2o, art. 84 e art. 98 aoart. 102, do CPC). Sem condenação em honorários advocatícios por força de previsão legal (artigo 25, Lei no 12.016/2009). Remessa necessária diante do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2016. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. O Magistrado sentenciante fundamenta sua decisão sob o argumento de que: 1) “em obediência ao artigo 1.411 do Código Civil, não há falar em extinção do usufruto e consolidação da propriedade porquanto a cônjuge sobrevivente, ora impetrante, acrescerá ao seu patrimônio a fração do usufruto do extinto. Cumpre ressaltar que esse direito de acrescer não configura fato gerador do ITCD.”; 2) “o aludido direito de acrescer da cônjuge supérstite, em respeito ao princípio da legalidade tributária do artigo 150, I, Constituição Federal, não amolda às hipóteses de incidência descritas no artigo 35 do CTN e muito menos há fato gerador do ITCMD.”; 3) “A impetrante, co-usufruturária, não possui a qualidade de contribuinte, pois não pode ser qualificada, respectivamente, como herdeira, donatária, cessionária ou beneficiária do direito real da cota-parte do co-usufrutuário falecido, nos termos do art. 10, I a III, da Lei Distrital no 3.804/2006. Entendimento contrário implicaria em uma ilegal bitributação da requerente”. Opostos embargos de declaração (ID 40689826), os quais foram desprovidos (ID 40689831). O DISTRITO FEDERAL apela (ID 40689835). Nas suas razões alega que: 1) “o óbito do usufrutuário ocorreu em 2022 (conforme certidão de óbito e diferentemente da inicial do mandado de segurança) quando já em vigor a Lei no 5.452, de 18 de fevereiro de 2015, publicada no DODF no 72, de 14/04/2015, produzindo efeitos a partir de 01/01/2016, que alterou o art. 10 da Lei no 3.804/06 que passou a dispor que o nu- proprietário é contribuinte do ITCD, quando da extinção do direito real”; 2) “no momento formal e solene da doação efetivada, incidira normalmente o ITCD dada a ocorrência de um dos fatos geradores desta espécie tributária, a saber, a transmissão de bem imóvel por doação. Posteriormente, um dos usufrutuários veio a óbito, extinguindo com isso o usufruto costurado”; 3) “A extinção do usufruto com a morte do usufrutuário implica a aquisição por parte dos sucessores dos usufrutuários da propriedade plena do imóvel, havendo, portanto, a transmissão de direito sobre bem imóvel aos herdeiros. Prova disso é que o art. 7o, §4o da Lei do ITCD/DF no 3.804/2006, acima transcrito, estipula bases de cálculo diferentes para o ITCD quando se trata da propriedade plena ou da nua propriedade”. Apresentadas contrarrazões (ID 40689840). DECIDO. Antes de prosseguir com o julgamento do presente recurso, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos ou apontar o numero de identificação (ID) do documento a que se referem como “escritura pública de doação”, vez que, tanto nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 40689817), quanto na sentença (ID 40689819), há informação de que fora lavrada escritura pública de doação e de que na mesma consta estipulação expressa do direito de acrescer o quinhão que pertencia ao de cujus pelo usufrutuário sobrevivente. Importante destacar que consta nos autos a matrícula do imóvel (ID 40689798), na qual se menciona a lavratura de escritura pública de doação em 18/12/2009, do livro 2441, do 2o Ofício de Notas de Brasilia-DF, a qual fora levada a registro junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Referido documento é essencial para o efetivo julgamento do presente recurso, o quer requer o conhecimento de seu inteiro teor, vez que citado pelas partes e mencionado na sentença nas razões de decidir. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 18:55:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador